Tribunal: TJBA
Processo: 8004841-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004841-94.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELA LANDIM DO NASCIMENTO MORAES

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante ao cargo de Professora de Educação Infantil.

2. Na origem, mandado de segurança impetrado sob alegação de preterição arbitrária em razão de contratações temporárias, embora a candidata tenha sido classificada fora do número de vagas e do cadastro de reserva previsto em edital.

3. O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação.

4. A decisão monocrática manteve a sentença.

5. No agravo interno, o recorrente sustenta a inexistência de direito à nomeação, ao argumento de que a candidata foi eliminada do certame por não integrar o número de vagas nem o cadastro de reserva, bem como ausência de prova de vaga e de preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se candidata classificada além do número de vagas e do cadastro de reserva pode ser considerada eliminada do concurso, sem expectativa de direito à nomeação; (ii) saber se, nessa hipótese, é possível reconhecer direito subjetivo à nomeação com fundamento na tese do Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração e os candidatos, nos termos do princípio da legalidade administrativa.

8. No caso, o edital previu expressamente número limitado de candidatos habilitados, correspondente às vagas imediatas acrescidas do cadastro de reserva, estabelecendo a eliminação dos demais candidatos classificados além desse quantitativo.

9. A candidata foi classificada em posição posterior ao limite máximo de habilitação previsto, circunstância que a enquadra como eliminada do certame, afastando não apenas o direito subjetivo, mas também a mera expectativa de direito à nomeação.

10. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 pressupõe, em todas as hipóteses de reconhecimento do direito à nomeação, a condição de candidato aprovado e habilitado no certame.

11. A eliminação do candidato impede a incidência das hipóteses excepcionais de conversão da expectativa de direito em direito subjetivo, inclusive a alegada preterição arbitrária.

12. A análise de eventual contratação temporária ou surgimento de vagas torna-se prejudicada, pois tais circunstâncias somente são juridicamente relevantes em relação a candidatos regularmente aprovados e habilitados.

13. Assim, a ausência de habilitação no concurso público impede o reconhecimento de qualquer direito à nomeação, inviabilizando a aplicação da tese do Tema 784 do STF.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, denegar a segurança, julgando improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Candidato classificado além do número de vagas e do cadastro de reserva previsto em edital é considerado eliminado do concurso público, não possuindo sequer expectativa de direito à nomeação, sendo inaplicável a tese do Tema 784 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8004841-94.2024.8.05.0146
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e parte(s) Agravada
GABRIELA LANDIM DO NASCIMENTO MORAES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO

a
o Recurso
, nos termos do voto do Relator.